Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-12.2017.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Execução Contratual
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Serviço devidamente realizado sem o devido pagamento – Ocorrência de mora – Devido o pagamento de Juros e correção monetária – Correção monetária se faz pelos índices considerados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Juros de mora com incidência da Lei n° 11.960/09, nos termos dos Temas 810 e 905 - Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora

Ementa:
"APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Serviço devidamente realizado sem o devido pagamento – Ocorrência de mora – Devido o pagamento de Juros e correção monetária – Correção monetária se faz pelos índices considerados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – Juros de mora com incidência da Lei n° 11.960/09, nos termos dos Temas 810 e 905 - Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora – Recurso voluntário desprovido e provido parcialmente o reexame necessário."